Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712537-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR GUSTAVO DE ALMEIDA SOUSA IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 21.3.24, pelos crimes do art. 33, caput, e art. 35, caput, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas – teve a prisão convertida em preventiva em 23.3.24, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 57528320, p. 69/74). Sustenta a impetrante nulidade da prisão em razão das agressões sofridas pelo paciente. Aduz que o paciente não tem vínculo com o outro indiciado - com o qual foi apreendida maior quantidade de droga (crack) - e que a droga encontrada na sua posse (maconha) difere da aprendida na residência do outro indiciado. De acordo com relatório policial, policiais militares que participaram da prisão em flagrante narraram que durante patrulhamento pelo setor “Favelinha” tomaram conhecimento de denúncias, via BASE GTOP, de que indivíduos estariam danificando iluminação pública para favorecer o movimento de tráfico de drogas e dificultar a atuação policial na área. As informações apontaram o paciente e Ramom Gomes Lira, vulgo “Ramonzinho”, como traficantes de drogas na região. Também indicaram endereço de quitinete onde eles mantinham drogas em depósito para difusão ilícita. Policiais abordaram o paciente e Ramom Gomes Lira, em via pública. Na busca pessoal, encontraram com o paciente aparelho celular e porção de maconha (aproximadamente 3g), e com o outro, 11 pedras de crack, todas separadas em plástico branco, R$ 202,00 e aparelho celular. No imóvel indicado, Jonaldo de Novais de Souza Júnior se identificou como responsável pela quitinete e indicou onde havia drogas. No local, apreenderam balança de precisão, sacos plásticos idênticos ao que armazenava a droga encontrada com Ramom Gomes Lira, porção de crack (cerca de 200g) e outras 4 porções de crack embaladas (ID 57528320, p. 46/8). O paciente, na delegacia, afirmou que foi abordado por policiais quando passava próximo a Ramom Gomes Lira, em via pública, e que o conhece de vista. Admitiu que trazia consigo porção de maconha que comprou de desconhecido, por R$ 10,00 (ID 57528320, p. 48/9). Ramom Gomes Lira declarou que o paciente é seu conhecido e que, durante a abordagem, portava apenas aparelho celular e dinheiro, adquirido com fruto do seu trabalho. Afirmou que os policiais invadiram imóvel, onde prenderam rapaz desconhecido dele. Foi ameaçado pelos policiais, que encontraram “algo” dentro desse imóvel e disseram que iriam “lascar” com ele, pois sempre que o abordavam não encontravam nada em sua posse (ID 57528320, p. 49). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). O paciente cometeu o crime enquanto estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por outro crime de tráfico de drogas (benefícios concedidos em 13.12.21 - ID 57528320, p. 10/9). E o contexto em que preso em flagrante - após denúncias que apontaram o paciente e outra pessoa como traficantes de drogas na região e imputaram a eles condutas de dano à iluminação pública, para facilitar a venda de drogas e dificultar a atuação policial na área - evidencia sua ousadia e desprezo à ordem pública. Consignou-se na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva que o paciente e os dois que com ele foram presos traficam juntos e “causam pânico e terror aos moradores da região” (ID 57528320, p. 71). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES